Tribunal: CARF
Processo: 13830.901756/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901756/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.161 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
LAJES TAMOYO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. CRÉDITO BÁSICO DE IPI. PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
O Pedido de Ressarcimento de crédito básico de IPI deve se referir apenas aos
créditos decorrentes de operações efetivadas e escrituradas no período a que se
referem.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP no 07572.10117.060805.1.3.01-9526 (associado a
declarações de compensação), transmitido em 06/08/2005, relativo ao aproveitamento de crédito
de IPI apurado no 1° trimestre/2005, no valor de R$ 17.965,84, além de pretender a Recorrente,
no mesmo pedido, aproveitar-se do saldo de créditos acumulados atinentes ao ano calendário de
2004, no valor de R$ 61.337,75.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901756/2009-93
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.901756/2009-93

Em 10/12/2009, mediante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 19, reconheceu-se
parcialmente o crédito pleiteado no montante de R$ 17.965,84, e, consequentemente,
homologou-se somente parte das compensações declaradas. Confira fundamentação:

Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte aduz que a parcela glosada é
constituída de créditos líquidos e certos apurados no ano-calendário de 2004, conforme
documentação juntada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade em decisão assim
ementada, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições,
efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos decorrente de
aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere. Se, no saldo credor
apurado ao final do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a
trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser
solicitadas em PER/DCOMP próprio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ em 26/06/2016, conforme Aviso de Recebimento
de fls. 256, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 20/07/2016, pugnando pelo
provimento do recurso e reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a homologação das
compensações efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.901756/2009-93

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Preliminar
Preliminarmente, a Contribuinte argumenta que a Receita Federal não poderia
esperar a prescrição (leia-se decadência) dos direitos aos créditos para a anulação da
compensação, fazendo com que a empresa seja punida por não poder utilizar os créditos que
por direito ela tem, já que ao tentar fazer o procedimento de PER/DCOMP dos créditos acima,
o próprio sistema da receita não habilitou pela data do mesmo, ou seja, 2004, sendo que o
procedimento foi tentado já em 2009, data do recebimento da manifestação de inconformidade.
No ato do pedido de ressarcimento o programa utilizado para o pedido de compensação o
PER/DCOMP versão 1.7 aceitou os créditos e as notas fiscais lançadas do ano calendário de
2004, portanto a empresa cumpriu todas as obrigações do pedido em situação tempestiva.
Cabe aqui destacar que o presente processo trata de um PER e de uma DCOMP.
Sob o prisma do PER, a legislação não prevê um prazo específico para que a
autoridade administrativa sobre ele se pronuncie, razão pela qual é reiterada a jurisprudência
neste Colegiado de que não cabe o reconhecimento de homologação tácita para o PER, a
exemplo do acórdão no 3402-007.317, de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, julgado em 17 de fevereiro de 2020. Quanto à DCOMP, não há que se falar em
decadência, uma vez que o contribuinte foi cientificado do despacho decisório dentro do prazo
de cinco anos entre a apresentação da PER/DCOMP e a sua ciência.
Desta forma, ainda que compadecida com a irresignação da Contribuinte, não há
como se acolher a preliminar pretendida.
3. Mérito
No mérito, a Recorrente diz que seu crédito de IPI relativo ao ano-calendário de
2004 é incontestável, pois a IN SRF no 460/2004, manteve, em seu art. 16 e parágrafos, as
mesmas regras da IN SRF no 210/2002 (art. 14), vigente na época da transmissão do
PER/DCOMP, assim como o fez as demais instruções normativas posteriores. Aduz que a
empresa cumpriu a exigência da legislação no prazo estipulado e que o sistema da Receita
Federal aceitou às transmissões.
Não assiste razão à Recorrente uma vez que, de acordo com a legislação por ela
apontada, não é possível apropriar-se de créditos acumulados de IPI de um trimestre em
PER/DCOMP relativa a outro. Noutras palavras, a Contribuinte pretende usar o saldo credor
acumulado de IPI referente ao ano-calendário de 2004 na PER/DCOMP atinente ao
aproveitamento de créditos de IPI do 1o trimestre de 2005.
Nesse sentido, transcrevo abaixo trecho da decisão ora recorrida, que adoto, com
lastro no art. 57, § 3o, do RICARF, como razões de decidir:
A legislação de regência do IPI (Decreto no 2.637/98) determina que o saldo credor de
um período de apuração pode ser transferido a período seguinte, para ser utilizado no
abatimento de débitos de IPI de períodos posteriores. No entanto, a utilização deste
saldo para ressarcimento e compensação não está estipulada no regulamento do IPI e
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.901756/2009-93

sim no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, e nos atos legais (Instruções Normativas) que
regulamentam o ressarcimento e a compensação.
O dispositivo legal que autoriza a utilização de saldo credor de IPI para ressarcimento e
compensação com débitos de outros tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil, consta do art. 11 da Lei no 9.779/1999, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
(grifei)
Atendendo ao comando do supracitado dispositivo, a Secretaria da Receita Federal
editou uma série de atos normativos, regulamentando os pedidos de ressarcimento de
créditos de IPI e a sua compensação com outros tributos e contribuições.
Na vigência da Instrução Normativa (IN) no 21, de 1997, não havia qualquer obste ao
aproveitamento de saldos credores de períodos anteriores ao trimestre de apuração.
No entanto, com as mudanças legislativas no instituto do ressarcimento e da
compensação feitas com a edição da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002
(convertida na Lei no 10.637/2002), houve alteração neste quadro.
A Instrução Normativa (IN) SRF no 210, de 4 de outubro de 2002, (vigente à época da
transmissão do PER/DCOMP objeto da homologação parcial de compensação de que
trata o presente processo), trazia em seu art. 14 e parágrafos:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos
de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim
utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa. (grifamos)
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que
se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os
valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário. (grifamos)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.901756/2009-93

Posteriormente, a IN SRF no 210/2002 foi revogada pela IN SRF no 460, de 2004, que
manteve, em seu art. 16 e parágrafos, as mesmas regras anteriores. Sucedendo a IN SRF
no 460, sobrevieram as instruções normativas no 600, de 2005, e 900, de 2008, todas elas
dispondo que, dos créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, somente são passíveis de
ressarcimento aqueles escriturados no trimestre-calendário referente à solicitação.
Portanto, após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de
ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em
referência. Ou seja, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores não pode
ser utilizado para ressarcimento relativamente àquele trimestre a que se refere o
pedido. Assim, cada PER/DCOMP deve ter como saldo credor passível de
ressarcimento apenas aquele do trimestre indicado como trimestre de referência
(trimestre de apuração).
Conclui-se, então, que o mecanismo de apuração do saldo credor, aplicado pelo
Despacho Decisório, está de acordo com a legislação em vigor, conforme já discorrido
em detalhes.
Desta forma, segundo a legislação vigente na época da transmissão do PER, o
Pedido de Ressarcimento de crédito básico de IPI deve se referir apenas aos créditos decorrentes
de operações efetivadas e escrituradas no período a que se referem, ou seja, deve ser alusivo ao
crédito apurado no trimestre específico, não sendo legítima a apresentação de um único PER
relativo a créditos de vários trimestres anteriores.
Essa discussão, inclusive, já foi objeto de detida análise por esse Colegiado, a
exemplo do acórdão no 3402-007.907, de relatoria do Conselheiro Silvio Renan do Nascimento
Almeida, julgado na sessão de 19 de novembro de 2020, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
(...)
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
IPI.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
O Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI deve se referir apenas aos
créditos decorrentes de operações efetivadas e escrituradas no período a que se
referem.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus probatório das alegações referentes ao direito creditório
declarado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Posto isso, como a Recorrente pretendeu o ressarcimento de créditos básicos de
IPI relativos aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2004 no mesmo PERD/DCOMP em que solicitou o
aproveitamento de créditos do 1o trimestre de 2005, não é possível o reconhecimento daqueles
créditos. Correta a decisão da DRJ.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.901756/2009-93

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital